Tribunal: CARF
Processo: 10935.901736/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901736/2016-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.647 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
PIS/COFINS NÃO PAGAMENTO
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) traga aos autos o inteiro teor do
dossiê 10010.039312/0817-07 e do conteúdo do CD-ROM apresentado pela recorrente por
ocasião da Manifestação de Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o princípio da
colaboração que norteia o processo administrativo e judicial brasileiro, pode a recorrente coligir
cópia dos documentos); (ii) esclareça a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos Florestais S/A e
Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o efetivo pagamento das contribuições;
(iii) vincule os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas fiscais eletrônicas
descritos pela recorrente em planilha com as chaves das notas fiscais de mercadorias descritas na
mesma planilha, ou indique a impossibilidade de fazê-lo; e (iv) após a produção de relatório
fiscal circunstanciado com as informações indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, a Fiscalização
deve intimar a recorrente para se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais deve o
processo ser devolvido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901736/2016-85
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
incidentes sobre o faturamento apurada no 4° trimestre de 2005.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de Cascavel, porquanto:
1.2.1. Não são passíveis de creditamento as operações de aquisição de insumos
com tributação suspensa e tributado com alíquota zero;
1.2.2. Insumo é o bem e o serviço aplicado diretamente no processo produtivo que
sofra desgaste, dano, alteração ou perda de propriedades físicas, logo, não fazem
jus ao crédito das contribuições as aquisições de “Materiais utilizados no
transporte dos produtos acabados, como cantoneiras, fios, fitas e selos de
poliéster, skids, pallets; peças de veículos; serviços nas florestas; descrições
genéricas, como: despesas com vendas c/crédito (container cheio, container
vazio), itens diversos –contabiliza, etc”;
1.2.3. Combustíveis utilizados no acabamento, administrativo, aeronave,
expedição, fazenda, floresta, máquina pátio, pátio, transportes, veículos, de forma
genérica e nos veículos utilizados no transporte de matéria-prima até a fábrica não
são insumos;
1.2.4. Não é possível a concessão de créditos para fretes de compra de insumos e
de transferência entre estabelecimentos bem como os fretes nas entradas em que a
operação não está identificada;
1.2.5. “Estufagem, desova, carga e descarga, higienização, pesagem e remoção
de containers e movimentações dentro dos portos, bem como transporte
intermediário de cargas (...) não se enquadram no conceito de insumo, nem no de
armazenagem e frete na operação de venda”;
1.2.6. “Por se tratarem de transporte intermediário de insumos e/ou de
mercadoria acabada e não de despesa com fretes utilizados na operação de
transporte na venda de mercadorias diretamente ao cliente adquirente, pelo que
não se enquadram na definição legal de frete na operação de venda” foram
glosados as notas fiscais com os seguintes CFOPs:
5151 – Transferência de produção do estabelecimento;
5152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
5201 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural;
5413 – Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária;
5504 – Remessa de mercadoria para formação de lote de exportação, de produto
industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento;
5556, 6556 – Devolução de compra de material de uso ou consumo;
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

5557, 6557 – Transferência de material de uso ou consumo;
5901 – Remessa para industrialização por encomenda;
5905, 6905 – Remessa para depósito fechado ou armazém geral;
5913 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração;
5915, 6915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo;
5949, 6949, 7949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado;
6909 – Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato;
6916 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo;
6924 – Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria,
quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Insumos são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo;
1.3.2. A etapa de cultivo do pinus para a produção da madeira compõe o processo
produtivo da Recorrente logo, os bens e serviços utilizados nesta etapa são
passíveis de creditamento pelas contribuições;
1.3.3. Os fornecedores da Recorrente recolheram PIS e COFINS sobre as vendas
de cera de carnaúba, farinha de trigo, fungicida, quartzo in natura e tora de pinus;
1.3.4. A rubrica intitulada serviços nas florestas refere-se à contratação de mão de
obra para atuar na etapa agrícola da produção, em especial, “abertura de estradas
no meio da área de reflorestamento, baldeio, carregamento, guincho, corte e
arrasto, bem como os serviços de transporte (fretes) dos toros até as máquinas
que lhes beneficiarão”;
1.3.5. “A referida barra Harvester é uma peça indispensável do equipamento
florestal (Harvester / Colheitadeira Florestal) responsável pelo corte da madeira
pinus que, por sua vez, faz parte do item serviços nas florestas”;
1.3.6. As cantoneiras, filmes e fios de poliéster, os pallets e os skids, são
utilizados no transporte da madeira, para evitar danos;
1.3.7. O jogo de pastilha de freios e o para-lama dianteiro são peças de reposição
dos veículos da frota da Recorrente;
1.3.8. “As aquisições de combustíveis foram empregadas como insumos nos
setores de florestas, extração de toros, descarregamento e descascamento de
toros, caldeira, laminação e acabamento”;
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

1.3.9. Os fretes glosados descritos nas planilhas 8 e 9 do Anexo V são de
transporte de insumos para a produção (de pinus ou de retalhos de lâminas de
pinus);
1.3.10. Os fretes em que não houve identificação são de transporte de mercadorias
adquiridas de pessoas físicas;
1.3.11. O frete até o porto (formação de lote de exportação, inclusive) é frete de
venda passível de creditamento;
1.3.12. “Os serviços incorridos no porto envolvendo os containers (transporte,
estufagem/ovação) e que visam a melhor armazenagem e acondicionamento
destes produtos, não são meras movimentações de cargas, nem simples despesas
portuárias, mas sim despesas inerentes ao processo de venda e que são
imprescindíveis para que a mercadoria seja despachada para o exterior com a
segurança e com a qualidade exigida pelo mercado internacional”;
1.3.13. “As despesas portuárias (inclusive, então, as relacionadas à movimentação
no porto) geram direito a crédito de PIS/COFINS, por serem ESSENCIAIS aos
exportadores”;
1.3.14. Devem ser levados em consideração pelo órgão julgador todos os
documentos coligidos ao dossiê digital formado por ocasião do procedimento
especial de fiscalização;
1.3.15. Em caso de dúvida ou de insuficiência probatória os autos devem ser
baixados em diligência;
1.3.16. Os créditos devem ser corrigidos pela SELIC.
1.4. A DRJ09 deu parcial provimento à Manifestação da Recorrente, porquanto:
1.4.1. A Recorrente apresentou simples planilhas que não guardam relação
alguma com os créditos glosados e que não são corroboradas por registros
contábeis para demonstrar que os insumos sem pagamento das contribuições são
efetivamente tributados;
1.4.2. Devem ser revertidas as glosas na aquisição de barra Harvester, itens
diversos contabiliza, os combustíveis utilizados nas “florestas” e “fazendas”,
máquinas que carregam os tornos, veículos que transportam matéria prima para o
processo produtivo, bem como aqueles usados nos pátios da empresa, fretes na
aquisição de mercadorias devidamente identificados e que componham o custo de
aquisição de produtos tributados, fretes no curso do processo produtivo e serviços
nas florestas;
1.4.3. “As cantoneiras, skids, pallets, fitas, filmes poliésters e selos para fitas são
bens que exercem a função de embalagem para transporte dos compensados”
que, enquanto embalagens de transporte, não geram direito ao crédito das
contribuições;
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

1.4.4. “As despesas portuárias [inclusive, despesas com venda de créditos,
movimentação de madeira compensada nos portos, agendamento exportação,
armazenamento, booking, cancelamento de rolagem, carga e descarga, cintagem,
container cheio, container vazio, dedetização de container, desembaraço, desova
de container, despesas com vendas c/crédito, devolução de container, entrega
courier, envio de amostra de madeira, estufagem de container, frete, handling,
fumigação containers, movimentação carga/descarga, ovação de carga, pesagem,
posicionamento de container, remoção de container, reparo de container, rolagem
de container, serviço de transporte municipal, unitização de container] que não
sejam exclusivamente de armazenagem de bens destinados à exportação não
propiciam o descontos dos créditos da não cumulatividade, por falta de previsão
legal”;
1.4.5. Por se tratarem de despesas administrativas as glosas de combustíveis com
“acabamento”, “administrativo”, “aeronave”, “expedição” e “ônibus” devem ser
mantidas;
1.4.6. “Em suma, as provas anexadas pela fiscalizada (Anexo X e Anexo XI) são
inservíveis para se demonstrar a correta apuração dos créditos glosados pela
fiscalização no Anexo IX [fretes sem a correta identificação], o qual, diga-se, foi
elaborado a partir de informações prestadas pela própria contribuinte”;
1.4.7. “Os dispêndios com fretes incidentes sobre as transferências entre unidades
produtoras de produtos acabados [por serem posteriores ao processo produtivo]
não geram o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins”;
1.4.8. Por não se enquadrarem como frete de venda, o frete para formação de lote
de exportação e o frete de compra de insumos não gera crédito das contribuições,
salvo, no último caso, quando compõe o custo de aquisição do bem e na medida
do creditamento do bem adquirido;
1.4.9. Os créditos a ressarcir devem ser corrigidos a partir do 361o dia após a data
do protocolo do pedido, por força de precedente vinculante.
1.5. A Recorrente então busca guarida nesta Casa em peça que descreve os
seguintes argumentos:
1.5.1. A planilha coligida aos autos pela Recorrente na ocasião da Manifestação
de Inconformidade foi levantada pela própria fiscalização no curso do
procedimento de fiscalização;
1.5.1.1. Ademais, a Recorrente fez acompanhar a Manifestação de
Inconformidade a totalidade das notas em que a fiscalização atestou o não
pagamento das contribuições mas em que houve o pagamento;
1.5.2. Embora não essenciais ao processo produtivo, os materiais de embalagem
são relevantes para evitar danos às mercadorias vendidas pela Recorrente;
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

1.5.3. Acabamento e expedição compõe o processo produtivo, logo, deve ser
concedido crédito ao combustível utilizado nestas duas áreas;
1.5.4. Além das notas fiscais coligidas por amostragem, a Recorrente trouxe aos
autos planilha vinculando cada um dos CTEs com as notas fiscais de aquisição
supostamente sem identificação, acompanhada da chave da nota e da identificação
da mercadoria transportada;
1.5.5. “Os chamados “serviços portuários” relativos às despesas com
estufagem/ovação, movimentação e coleta de containers, entre outras despesas de
menor valor, são extremamente necessárias ao processo de transporte, carga e
descarga e acondicionamento dos produtos dentro da Zona Portuária, posto que
destinada ao exterior”;
1.5.6. “Caberia ao próprio Fisco, antes de proceder ao indeferimento do crédito
[de fretes nas devoluções], buscar a verdade real dos fatos”;
1.5.7. As saídas com CFOP 7949 são de fretes de venda de mercadorias para o
exterior, portanto, de frete de venda;
1.5.8. Os fretes de transferência são fretes de produtos acabados e de ativo, ambos
essenciais para o processo produtivo e para a formação da receita da Recorrente;
1.5.9. O saldo remanescente a cada uma das compensações deve ser corrigido pela
SELIC após o 361° dia após o protocolo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente entregou em atendimento a fiscalização no curso do
procedimento que antecedeu o despacho decisório uma série de documentos e informações. Os
referidos documentos e intimações foram coligidos a um dossiê de número 10010.039312/0817-
07. A fiscalização baseia toda a análise documental (como não poderia deixar de ser) no dossiê
memorial apresentado pela Recorrente, referenciando-o como razões de decidir em diversos
momentos de seu despacho (v.g., descrição do processo produtivo e enquadramento de bens e
serviços como insumos, na qualificação de fretes como insumos, na segregação das despesas
portuárias e etc). Entretanto, não houve preocupação de parte-a-parte de coligir o mencionado
dossiê aos autos deste processo administrativo, o que, singularmente, já seria motivo para
diligência.
2.1. De mais a mais, a Recorrente traz aos autos com a Manifestação de
Inconformidade, nada mais, nada menos do que 12 anexos em CD-ROM:
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

2.1.1. As informações trazidas aos autos pela Recorrente, porém não
colacionadas ao processo eletrônico, são de primordial importância para:
2.1.1.1. Esclarecer se parte das aquisições em que em tese não houve pagamento
das contribuições foram, efetivamente, tributadas (e para isto a juntada das
planilhas dos Anexos 06 a 09 viriam a calhar);
2.1.1.2. Esclarecer se parte dos fretes contratados para transporte de mercadorias
adquiridas de pessoas físicas são de aquisição de insumos (e para isto a planilha
do anexo 10 e as notas do anexo 11 certamente ajudariam)
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
competente:
3.1.Traga aos autos o inteiro teor do dossiê 10010.039312/0817-07 e do conteúdo
do CD-ROM apresentado pela Recorrente por ocasião da Manifestação de
Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o princípio da colaboração que
norteia o processo administrativo e judicial brasileiro, pode a Recorrente coligir
cópia dos documentos);
3.2. Esclarecer a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos Florestais
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901736/2016-85

S/A e Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o efetivo
pagamento das contribuições;
3.3. Vincular os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas
fiscais eletrônicas descritos pela Recorrente em planilha com as chaves das notas
fiscais de mercadorias descritas na mesma planilha ou indicar a impossibilidade
de fazê-lo;
3.4. Após a produção de relatório fiscal circunstanciado com as informações
indicadas nos itens 3.2 e 3.3. acima, a fiscalização deve intimar a Recorrente para
se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais, deve o processo ser
devolvido a esta Casa para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1419
DF CARF MF
Original